Tribunal: TJDFT
Processo: 0003851-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DE NASCIMENTO DO MENOR. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita dos réus.
3. Não havendo documentos hábeis para comprovar a menoridade, ou sequer número do RG, CPF ou outro documento público de origem, a absolvição pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.